Tribunal: TJDFT
Processo: 0021365-98.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0021365-98.2015.8.07.0007 Classe judicial: EDCiv – Embargos de Declaração Embargante: LPS Brasília Consultoria de Imóveis LTDA Embargadas: Celmi Francisco Borges Marizete Auxiliadora Araújo Borges Gold Amorgos Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária LPS Brasília Consultoria de Imóveis LTDA (Id. 31997936) contra o acórdão (Id. 31365973) que deu parcial provimento ao recurso de apelação manejado pela sociedade empresária Gold Amorgos Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se as embargadas no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator